Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EFEITO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

1. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, se o homicídio aproximou-se medianamente do resultado típico, com risco para a vida da vítima, correta a minoração no patamar de metade.

2. A perda ou suspensão dos direitos políticos se dará no caso de condenação criminal transitada em julgado, e enquanto durarem seus efeitos, independente da sanção penal aplicada.

3. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.